Tribunal: TJMT
Processo: 1048912-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SÚMULA 297 DO STJ. – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – ABUSIVIDADE – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. – DANO MORAL MANTIDO. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas relações de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC, sendo que a Jurisprudência do STJ “é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário” (STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).
2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.
4. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.
5. Havendo recebimento de valores pelo consumidor, é devida a realização de compensação quando da liquidação da sentença, sob pena de se implicar em enriquecimento ilícito da parte consumidora.
6. A indenização por danos morais não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional. Quantum mantido.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1048912-36.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES(A).SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 283.851.601-91 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no
1048912-36.2022.8.11.0041
, ajuizada por
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a ilegalidade das cobranças de cartão de crédito e determinar o cancelamento dos descontos.

Condeno a parte ré a devolver, de forma simples, todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.

[...]

Em seu recurso, a instituição financeira alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, defende o provimento da Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]não há que se falar em desconhecimento do contrato objeto da lide, vez que o cartão de crédito sub judice, vinculado a conta da Apelada, foi regularmente contratado após expressa manifestação de vontade, validada por meio do recebimento de valores em conta [...]
”;

2)
“
[...]ao contrário do constou na r. sentença, a instituição financeira comprovou a regularidade do Empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, bem como que a recorrida tinha ciência da modalidade contratada [...]”
; e

3)
“
[...]sendo validado mediante assinatura eletrônica do apelado apresentação de documentos, foto, pela qual se tem a confirmação dos dados através de senha eletrônica que somente o consumidor possui acesso [...]
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID. 209018779) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL, OAB/MT 25.137/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS(RELATOR):

Como disse anteriormente, voto pelo provimento parcial do recurso, mas ao ouvir a sustentação oral de sua Excelência, farei um cotejo dos autos com o que foi dito aqui.

Peço adiamento da conclusão do julgamento para a próxima semana.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(2o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

EM 16 DE JULHO DE 2024:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 23/07/2024, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL FEITA PELO
ADVOGADO DA APELADA, DR.
LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL.

SESSÃO DE
23 DE JULHO DE 2024 (CONTI
NUAÇÃO DE JULGAMENTO
)
:

V O T O

(
PRELIMINAR RECURSAL – PRESCRIÇÃO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS(RELATOR):

Eminentes Pares,

Defende a apelante que a pretensão do direito do requerente encontra-se prescrita, tendo em vista “
o transcurso de mais de 09 (nove) anos entre a data de início reconhecida pelo magistrado, isto é julho de 2013, e a propositura da ação em 27/12/2022, não fazendo jus a cobrança de descontos anteriores ao período de 05 (cinco) anos, devendo o processo prosseguir apenas, quanto aos valores anteriores a cinco anos do ajuizamento
”.

Contudo, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, merece ser destacado que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o
prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021)

Assim, considerando que no caso em apreço se trata de desconto em folha de benefício previdenciário de servidor aposentado, não merece provimento a preliminar de prescrição.

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – DECADÊNCIA

A instituição financeira recorrente alega, em preliminar, prejudicial de mérito de decadência, sob o fundamento de que o contrato fora firmado entre as partes 2013 e a ação proposta somente em 2022.

Ao caso, importa consignar que a matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178,
in
verbis
:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -
no
caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

No entanto, em que pese os argumentos aventados, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Nesse sentido é a jurisprudência: (grifamos)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021).
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

(TJ-MT 10425193220218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado
. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe. Se os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula contratual, que implica no acolhimento do pedido de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Não havendo notícia de que o consumidor tenha sofrido violação a sua honra objetiva ou que tenha atuado efetiva e infrutiferamente na esfera extrajudicial para resolver o litígio, não há que se falar em condenação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

Assim sendo, rejeito a preliminar de decadência arguida.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a instituição financeira busca a reforma da sentença que a condenou, entre outras coisas, à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora, que é aposentada, afirmou jamais realizou a contratação de cartão de crédito consignado com o banco Apelante, asseverando serem indevidos os descontos ocorridos em seu benefício previdenciário.

A Instituição Financeira, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

No mérito, o recuso comporta parcial provimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, nem a contratação, nem o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, a instituição financeira não trouxe aos autos cópia do contrato firmado com a parte consumidora, visto que, como já bem destacado na sentença, “
o contrato colacionado pela ré no arquivo de ID 120751211 refere-se a Maria Auxiliadora da Silva, de CPF n. 443.751.313-49, de Quixadá-CE, e a requerente reside nesta Capital, com CPF
n. 283.851.601-
91, portanto,
pessoas diversas. E a foto do documento pessoal junto a contratação é diferente do documento da autora colacionado na inicial
”.

Inobstante, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, há indicativo, pelos documentos constantes dos autos, que houve a realização de somente uma única transferência, via TED, para a conta do consumidor.

Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à declaração de ilegalidade do contrato decartão de crédito em empréstimo consignado, bem como o cancelamento dos descontos.

Em relação ao pedido da instituição financeira, de que haja a compensação de valores, entendo que deve ser provido. Isso porque, conforme restou comprovado nos autos (ID. 209018658), a parte consumidora efetivamente recebeu em conta de sua titularidade os valores transferidos.

No caso, indeferir a realização de compensação de valores implicaria no enriquecimento ilícito da parte consumidora, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - COMPENSAÇÃO – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Acolhido o pedido de nulidade do contrato, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.

(N.U 0006926-85.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ARGUIDA EM EMBARGOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO EM COMENTO – ARTS. 206 DO CC E 27 DO CDC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – POSSIBILIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO–
EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (
arts
. 2o e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicasse o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC.

Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

(N.U 1058295-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

No caso em apreço, uma deve ser levado em consideração o fato de que a instituição financeira não fez prova mínima da contratação, tendo juntado
aos autos contrato
firmado com pessoa diversa, que sequer reside em Mato Grosso, não sendo possível, portanto, concluir-se pela legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Entretanto, o arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as
condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Assim sendo, a sentença recorrida merece reforma parcial.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para autorizar a compensação de valores, com devolução ao consumidor daquilo que foi pago à maior, o que deverá ser apurado em liquidação da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

(
2
o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator
, embora que tenha p
osicionamento diverso
.

N
este caso, simples fato de que cabia à instituição financeira apresentar o contrato. Se não o fez, não há como dar presunção de veracidade aos seus argumentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024